Tribunal: TJDFT
Processo: 0750542-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750542-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SK CENTRO DE ESTETICA, FISIOTERAPIA E NUTRICAO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sk Centro de Estética, Fisioterapia e Nutrição Ltda., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória n. 744188-91.2025.8.07.0001, movida por BRB – Banco de Brasília, reconheceu a citação do agravante. Em suas razões recursais (ID 78478964), a afirma se encontrar com suas atividades encerradas e sem movimentação nos últimos meses, e, portanto, impossibilitada de arcar com as custas processuais. Por isso, requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF. Defende que o recurso versa sobre questão de ordem pública e causa gravame imediato e de difícil reparação, “justificando plenamente o manejo do Agravo de Instrumento, em conformidade com a interpretação extensiva e teleológica que vem sendo conferida ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil”. Narra que “o Douto Magistrado de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória de ID no 255020201, ora objurgada, na qual considerou a Agravante devidamente citada. O fundamento central da decisão foi o de que o comparecimento espontâneo, previsto no artigo 239, § 1o, do CPC, supre a falta de citação, e que tal dispositivo não exigiria que o procurador da parte tivesse poderes especiais para receber o ato citatório. O Juízo a quo fundamentou, ainda, sua decisão no princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e nos princípios da boa-fé e cooperação, acrescentando que o patrono da Agravante vinha acessando os autos eletrônicos, o que demonstraria ciência inequívoca da demanda”. Suscita nulidade da citação, sob o fundamento de que o causídico não possui poderes específicos para seu recebimento, na forma do art. 105 do CPC. Argumenta que “a juntada de procuração sem a cláusula expressa para receber citação não supre a ausência de citação válida, sendo inaplicável o art. 239, §1o, do CPC nessa hipótese”. Aduz ter a decisão agravada incorrido em erro “ao invocar o acompanhamento do processo pelo advogado via sistema PJe como fundamento para validar a citação. O mero acesso de um advogado aos autos eletrônicos, por mais diligente que seja, não se confunde com o ato formal de citação”. Alega que “a invocação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e dos deveres de boa-fé e cooperação (arts. 5o e 6o do CPC) não pode servir de pretexto para suprimir nulidades absolutas e atropelar garantias processuais fundamentais” Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e a fluência do prazo de apresentação de defesa pelo agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação da agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Ressalta-se que o pedido de gratuidade de justiça será apreciado unicamente para fins de dispensa ou necessidade do recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), pois a questão ainda não foi decidida pelo Juízo de origem. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do mesmo diploma legal destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme o art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade declarada. Na hipótese, não se constata elemento capaz de amparar a alegação de insuficiência de recursos apresentada pela parte agravante. Para fundamentar seu pedido, a recorrente juntou aos autos a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais relativa ao ano-calendário 2024, a qual indica o pagamento, à sócia Deise Aparecida de Figueiredo, de rendimentos isentos no importe de R$51.076,41 (cinquenta e um mil e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) e de rendimentos tributáveis no montante de R$90.646,94 (noventa mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) (ID origem 255977628). No tocante ao ano-calendário de 2025, apresentou relatório de faturamento não assinado pela pessoa jurídica nem pelo contador nela indicado, bem como Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais no qual consta “Sem Movimento” no pagamento de tributos. Juntou, ainda, declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica Sk Centro de Estética, Fisioterapia e Nutrição Ltda., representada pela sócia Deise Aparecida de Figueiredo (ID origem 78478999). Entretanto, não consta na declaração a assinatura de qualquer das sócias. Os documentos juntados não demonstram objetivamente a hipossuficiência alegada. Não há nos autos balancetes e balanços patrimoniais completos, extratos bancários, evidências sobre dívidas pendentes ou indícios de despesas significativas e/ou excepcionais. Também não se constata, nesta análise, prova do alegado encerramento das atividades econômicas desenvolvidas pela pessoa jurídica, pois em consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral disponível no sítio eletrônico da Receita Federal[2], nota-se que a sociedade empresária está ativa. Para além, registra-se que a sócia beneficiária das transferências dos rendimentos da pessoa jurídica no ano-calendário de 2024 é, inclusive, ré na ação monitória de origem. Ademais, a ação monitória de origem versa sobre a contratação de empréstimo de elevado valor (cerca de R$100.000,00 - cem mil reais), em 17/7/2024, pela pessoa jurídica que pleiteia a gratuidade de justiça (ID origem 246899786). Considerando que os argumentos expostos nas razões recursais são genéricos e os documentos apresentados não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira e justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de cerceamento de defesa, fundada na ausência de intimação para complementação da documentação, não merece acolhimento, pois o parágrafo único do art. 932 do CPC aplica-se apenas à correção de vícios formais, o que não guarda relação com a hipótese em análise. 4. No caso, os documentos juntados aos autos não permitem aferir a real situação financeira da empresa, sendo genérica a alegação de hipossuficiência. 5. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o; art. 932, parágrafo único. (Acórdão 2054382, 0703200-22.2025.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se Brasília, 14 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp. Acesso em 14/11/2025.